Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708253-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRAVADO: BRUNNO MACHADO DE CAMPOS ALVES, CLARISSA LOPES DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de abril de 2021 15:22:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator